Tribunal: STF
Processo: HC 268165
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Barbara Barbosa da Cunha, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.015.782/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que a paciente foi condenada definitivamente pela  prática do crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.000 dias-multa. 
Neste writ, a defesa sustenta ausência de justa causa para subsidiar a condenação ante a ausência de provas idôneas sobre a estabilidade e permanência necessários para configurar o crime de associação para o tráfico de drogas.
Subsidiariamente, sustenta ser o caso de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 
Requer, ao final:

“I. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento); 
II. Requer que seja reformada a condenação reconhecendo a frágil produção de prova contra a paciente, absolvendo-a pelo in dúbio pro reo e subsidiariamente caso não entenda pela absolvição, seja reconhecido o redutor do tráfico privilegiado, previsto no parágrafo quarto, do artigo trinta e três da Lei de Entorpecentes. 
III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, devendo ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa; 
IV. Finalmente, requer-se a concessão do benefício da Justiça Gratuita. ” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 12, grifamos):
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
 1. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige-se a demonstração concreta do animus associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. A mera atuação conjunta na prática de tráfico de drogas não é suficiente para a subsunção da conduta ao tipo penal, sob pena de se confundir associação criminosa com simples concurso de pessoas. 
2. A instância de origem – com base em prova testemunhal colhida em juízo, nos elementos do inquérito e, especialmente, nas interceptações telefônicas –, destacou elementos concretos que evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do delito autônomo de associação criminosa, demonstrando que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e convergência de vontades voltadas à prática reiterada do tráfico, mediante organização logística e administrativa destinada a assegurar o êxito da atividade ilícita. 
3. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa. Exemplificativamente: HC n. 371.353/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/12/2016; HC n. 422.709/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/12/2017. 
4. Agravo regimental não provido."
Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal local, ao apreciar a revisão criminal ajuizada (e-doc. 11, grifamos): 
“REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06, A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E 2.000 (DOIS MIL) DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. SENTENÇA MANTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PELA 2ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA COISA JULGADA COM BASE NO ARTIGO 620, INCISO I, DO CPP. TESES DE: (I) NEGATIVA DE AUTORIA; (II) CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS NA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A INVESTIGAÇÃO; (III) NENHUMA DROGA FOI APREENDIDA COM A REVISIONANDA; (IV) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA QUANTO AO CRIME ASSOCIATIVO; (V) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA “EFETIVA EXISTÊNCIA DO TRÁFICO E DE SEUS INTEGRANTES”, BUSCANDO, ASSIM, A ABSOLVIÇÃO; (VI) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3; (VII) FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO; (VIII) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS; (IX) CONCESSÃO DE “MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS”. SEM QUALQUER RAZÃO A REVISIONANDA. NA HIPÓTESE, A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DOS DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO, BEM COMO A MATERIALIDADE DO ATUAR DESVALORADO DE TRÁFICO FORAM AMPLAMENTE ENFRENTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL E REAPRECIADA EM GRAU RECURSAL, NÃO HAVENDO QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE DEU DE FORMA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, SENDO A DECISÃO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONSUBSTANCIADA NAS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESSA FORMA, O PRESENTE PLEITO REVISIONAL ESTÁ FUNDADO NO EVIDENTE REEXAME DAS PROVAS, AS QUAIS JÁ FORAM APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU E REVISADAS EM SEDE RECURSAL. DECISÃO ORA IMPUGNADA QUE SE DEBRUÇOU DETIDAMENTE NOS ARGUMENTOS ENTÃO TRAZIDOS PELA REQUERENTE, RECHAÇANDO-OS DE FORMA FUNDAMENTADA. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE CONSTITUI EM “TERCEIRA INSTÂNCIA” DE JULGAMENTO, VISANDO APENAS ASSEGURAR AO CONDENADO A CORREÇÃO DE EVENTUAL ERRO JUDICIÁRIO OU INJUSTIÇA EXPLÍCITA DO JULGADO, O QUE NÃO APURA NA PRESENTE HIPÓTESE. PLEITO DE CONCESSÃO DE “MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS”. DESCABIMENTO. NENHUMA ILEGALIDADE SE VERIFICA NA PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REQUERENTE QUE FOI BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME CONSULTA AO SEEU. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA DO QUE O ENCARCERAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.”
Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência de provas para a condenação penal e para a inaplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente